Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA BENESSE COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu indulto ao apenado, com fundamento no Decreto n. 12.338/2024. A pretensão recursal visa à cassação do benefício, diante de suposto inadimplemento da pena de prestação pecuniária em dezembro de 2024, fato que configuraria falta grave impeditiva à concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento integral da prestação pecuniária até dezembro de 2024, constitui falta grave apta a obstar a concessão do indulto nos termos do Decreto n. 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da CF/1988, cujos critérios objetivos não podem ser relativizados por juízo subjetivo do magistrado.
4. Não consta dos autos qualquer determinação legal ou judicial que imponha ao apenado a obrigação de efetuar o pagamento das parcelas da pena de prestação pecuniária até o dia 14 de cada mês.
5. Destarte, não há elementos nos autos que demonstrem a prática de falta grave até 25/12/2024, marco temporal definido no Decreto no 12.338/2024 para análise da conduta do apenado, sobretudo porque, diante da ausência de fixação expressa de vencimento, é razoável considerar que o agravado poderia quitar a parcela referente ao mês de dezembro até seu último dia, ou seja, 31/12/2024.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.